Tribunal: TJPA
Processo: 0808055-37.2023.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0808055-37.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE LEGALIDADE DE GREVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA SER EFETIVADO O DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONSTATADOS. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO RE 693.456 (TEMA 531).
GREVE PROVOCADA POR CONDUTA ILÍCITA DO PODER PÚBLICO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE GARANTIR O CONTINGENTE MÍNIMO.
INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE TAILÂNDIA para s
anar suposta omissão, contradição e obscuridade em
Acórdão proferido pela Seção de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se houve contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado que julgou improcedente a ação declaratória de legalidade de greve pela não observância de percentual mínimo que garantisse a continuidade dos serviços essenciais prestados, autorizando a efetivação do desconto dos dias não trabalhados.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Quanto a alegação de
obscuridade e omissão em relação à fundamentação utilizada para a
possibilidade do desconto dos dias parados
, constata-se que assiste razão ao Embargante quanto a este ponto, pois é incontroverso nos autos que a versada greve se deu
em razão do descumprimento do acordo realizado entre o Ente Municipal e o sindicato requerente, posto que não houve implementação de reajuste salarial de 22% (vinte e dois por cento) a partir do mês de abril do ano de 2023.

5. Logo, considerando a aplicação integral no Tema 531, verifica-se que a hipótese dos autos se enquadra na exceção prevista no referido tema, de modo que decorrendo a paralisação diretamente do descumprimento de acordo firmado pelo Município com a categoria, não devem os trabalhadores suportarem os descontos pelos dias não trabalhados.

6. Quanto a alegação de
ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado ao declarar a greve abusiva sob o fundamento de que houve violação ao art. 11 por ausência de contingenciamento mínimo,
verifico que não procede a alegação.

7.
O acórdão embargado é claro ao estabelecer que, embora a entidade sindical demandante tenha comprovado a comunicação ao poder público com antecedência mínima de 72 horas para as paralisações de serviços essenciais, não reservou o contingenciamento mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais, tendo em mira que o próprio comunicado expedido pelo Sindicato (ID. 14177065) informa a deliberação em Assembleia pela Greve geral.

8.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
apenas para sanar a omissão e contradição no Acórdão referente a aplicação da exceção prevista no RE 693.456/RJ – Tema 531 para afastar a possibilidade de descontos pelos dias não trabalhados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALEMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Ação Declaratória de Legalidade de Greve (processo nº 0808055-37.2023.8.14.0000 – PJE) opostos pelo pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE TAILÂNDIA contra Acórdão proferido pela Seção de Direito Público, que julgou improcedente a Ação declaratória de legalidade de greve interposta pelo embargante

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Finalmente, a deflagração do movimento paredista corresponde à suspensão do contrato de trabalho (art. 7º da Lei nº 7.783/89), logo não há falar em prestação de serviços, tampouco pagamento de sua contraprestação, resultando, assim, na autorização para ser efetivado o desconto dos dias não trabalhados, permitindo-se a compensação em caso de acordo entre as partes – RE 693.456 (Tema 531).

3 – DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO,
declarando a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, subsede Tailândia, pois não foi observado percentual mínimo que garantisse a continuidade dos serviços essenciais prestados, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, pelo requerente.

(...)

Em suas razões (Id. 29196634), o Embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado, em razão da impossibilidade do desconto dos dias parados diante da conduta ilícita do poder público (TEMA 531/STF).

Além disso, alega que o acórdão apresenta contradição interna, pois enquanto de um lado transcreve integralmente a tese do Tema 531, que contém regra geral e ressalva específica para casos de conduta ilícita do Poder Público, de outro, aplica apenas a parte da regra geral que autoriza o desconto dos dias parados, ignorando a ressalva, apesar de reconhecer expressamente a ocorrência da conduta ilícita que a fundamenta.

Defende a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, pois o acórdão afirma que o Sindicato agiu “em obediência ao que determinam os artigos 10, 11 e 13” e, ao mesmo tempo, declara a greve abusiva sob o fundamento de que houve violação ao art. 11 por ausência de contingenciamento mínimo

Pelo princípio da eventualidade, na hipótese de não serem acolhidos os fundamentos de mérito para afastar integralmente os descontos, requer, de forma subsidiária, a modulação dos efeitos da decisão para limitar os descontos a 10% (dez por cento) da remuneração mensal de cada servidor, conforme o art. 101, §1º, da Lei Municipal nº 195/2007.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, para que, corrigindo-se os vícios de contradição, omissão e obscuridade apontados, seja reformado o acórdão embargado.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id.
29682501
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado que julgou improcedente a ação declaratória de legalidade de greve pela não observância de percentual mínimo que garantisse a continuidade dos serviços essenciais prestados, autorizando a efetivação do desconto dos dias não trabalhados.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

No caso dos autos, o embargante aduz que há obscuridade e omissão em relação à fundamentação utilizada para a
possibilidade do desconto dos dias parados.

À vista disto, constata-se que assiste razão ao Embargante quanto a este ponto, pois o julgado, ao julgar improcedente a ação, declarando a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, subsede Tailândia, autorizou a efetivação dos descontos dos dias não trabalhados, permitindo-se a compensação em caso de acordo entre as partes – RE 693.456 (Tema 531).

Todavia, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 693.456/RJ – Tema 531 dispõe da seguinte maneira:

“A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.”

Nesse sentido, é incontroverso nos autos que a versada greve se deu
em razão do descumprimento do acordo realizado entre o Ente Municipal e o sindicato requerente, posto que não houve implementação de reajuste salarial de 22% (vinte e dois por cento) a partir do mês de abril do ano de 2023, não havendo prova por parte do Município de Tailândia de que este continuou buscando alternativas para solução do impasse relativo ao pagamento do Piso Nacional.

Logo, considerando a aplicação integral no Tema 531, verifica-se que a hipótese dos autos se enquadra na exceção prevista no referido tema, de modo que decorrendo a paralisação diretamente do descumprimento de acordo firmado pelo Município com a categoria, não devem os trabalhadores suportarem os descontos pelos dias não trabalhados.

Quanto a alegação de
ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado ao declarar a greve abusiva sob o fundamento de que houve violação ao art. 11 por ausência de contingenciamento mínimo,
verifico que não procede a alegação.

O acórdão embargado é claro ao estabelecer que, embora a entidade sindical demandante tenha comprovado a comunicação ao poder público com antecedência mínima de 72 horas para as paralisações de serviços essenciais, não reservou o contingenciamento mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais, tendo em mira que o próprio comunicado expedido pelo Sindicato (ID. 14177065) informa a deliberação em Assembleia pela Greve geral.

Dessa forma, ao ser estabelecida a greve, o sindicato deveria ter estipulado o percentual mínimo de servidores que deveriam garantir a continuidade das atividades, o que não foi feito.

Nestes termos segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE ABUSIVIDADE DE GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. OFENSA AO ARTIGO 3º DA LEI 7 .783/89. LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO

(TJ-PA 08029199320228140000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/09/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2022)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICAS. SERVIÇOS ESSENCIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE MARABÁ E O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP/MARABÁ. EXCLUSÃO DA LIDE. PERMANÊNCIA DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SINDICATOS. AUSÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 7.783/89. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(TJPA – DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE – Nº 0807609-68.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 11/02/2025)

Assim, quanto a este ponto, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a omissão e contradição no Acórdão referente a aplicação da exceção prevista no RE 693.456/RJ – Tema 531 para afastar a possibilidade de descontos pelos dias não trabalhados, com base na fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2025